Tribunal: TJSP
Processo: 1605208-61.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Desistência formulada pela Municipalidade - Extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF - Honorários advocatícios de sucumbência que são devidos e foram bem fixados - Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade ao presente caso, conforme entendimento do C. STJ -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade - Desistência formulada pela Municipalidade - Extinção do feito, nos termos do art. 26 da LEF - Honorários advocatícios de sucumbência que são devidos e foram bem fixados - Impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade ao presente caso, conforme entendimento do C. STJ - Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.